Tribunal: TJPA
Processo: 0011287-82.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011287-82.2017.8.14.0006

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS LIMA, MARLON ANDERSON LIMA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0011287-82.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS LIMA

APELANTE: MARLON ANDERSON LIMA DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE
FALSA IDENTIDADE.
ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA.
RÉU QUE DECLARA NOME FALSO NO MOMENTO DA PRISÃO. CONDUTA TÍPICA. PRINCÍPIO DA AUTODEFESA AFASTADO.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
DO DELITO DE
RECEPTAÇÃO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPOSSIBILIDADE.
ORIGEM LÍCITA DOS BENS.

ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0011287-82.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS LIMA

APELANTE: MARLON ANDERSON LIMA DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
RODRIGO DOS SANTOS LIMA
e
MARLON ANDERSON LIMA DE LIMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou respectivamente pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, II, art. 307, art. 180 do CP e art. art. 157, §2º, II, art. 307 do CP, as penas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, além de 03 (três) meses de detenção e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, além de 03 (três) meses de detenção.

Consta nos autos
[1]
que em 05/07/2017, no período de 12 às 16h, em diversas vias públicas os Apelantes, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, em uma motocicleta roubada, subtraíram os aparelhos celulares de duas vítimas diferentes e após sua prisão apresentaram identidade falsa.

Narram ainda que:

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4695861).

Irresignados, os Recorrentes pugnam por sua absolvição da imputação prevista no art. 307 do CP, com fundamento no art. 386, III do CPP, por considerar que era impossível a consumação do delito, conforme art. 17 do CP, bem como da conduta descrita no art. 180 do CP, com base no art. 386, VII do CPP, sob o argumento de insuficiência probatória (Id. 4695863).

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 4695863).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso (Id. 4695864).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a)
Público
(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
Denúncia recebida em 25/07/2017

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 307 DO CP.

Inicialmente a questão cinge-se a definir o momento da consumação do delito de identidade falsa, e a possibilidade de incidência do princípio da autodefesa de forma a afastar a tipicidade da conduta.

Consuma-se o delito em comento quando o agente se atribui ou atribuí a terceiro, falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem.

Indispensável destacar que não há necessidade de que o agente, efetivamente, obtenha a vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou que cause dano a outrem, pois cuida-se de crime de natureza formal, de consumação antecipada. Precedente STJ, AgRg no REsp 1.697.955/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 23/04/2018).

No caso sob análise, consta nos autos que os Recorrentes durante a abordagem policial, se identificaram com nomes falsos, divergentes das suas reais identidades, as quais somente foram descobertas após a realização de diligências pela autoridade policial, atraindo a aplicação do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 522
[1]
.

Ademais, a Suprema Corte, ao julgar a repercussão geral no RE nº 640.139/DF, DJe 14/10/2011, reafirmou jurisprudência dominante no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). Precedente STJ, HC 469.177/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 24/04/2019.

Por tais fatos, deixo de acolher o pleito absolutório.

2.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DO ART. 180 DO CP.

Neste ponto, a defesa aponta a insuficiência probatória para fins condenatórios, especificamente no que tange a existência de dolo do agente RODRIGO DOS SANTOS LIMA, razão pela qual pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, na posse de veículo automotor roubado, conforme auto de exibição e apreensão de objeto (fls. 20) e comunicação de furto de veículo (fls. 46-48), para o qual não apresentou documentação ou justificativa plausível que comprovasse sua propriedade ou boa-fé.

Desta forma, deixou de fazer prova de suas alegações de que adquiriu o bem de terceiro, no Mangueirão, pela quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), as quais restaram isoladas.

Tal entendimento encontra respaldo jurisprudencial, conforme se observa do caso julgado a seguir:

“É cediço que no crime de receptação, configura-se ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa, fato que não se desincumbiu o apelante, não fazendo prova de nenhuma alegação. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art.156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Deste modo, não merece guarida a tese de atipicidade da conduta. Nessa senda: AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021.”.

Neste contexto, as peculiaridades do caso concreto autorizam concluir que o Recorrente tinha ciência da origem ilícita da motocicleta encontrada em seu poder, não havendo amparo a subsidiar a tese defensiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula 522-STJ: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

STJ. 3ª Seção. Aprovada em 25/03/2015, DJe 6/4/2015.

Belém, 13/10/2023